Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, PERSEGUIÇÃO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática das infrações penais de perseguição, lesão corporal, vias de fato e descumprimento de medida protetiva de urgência contra a vítima, todos em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas, como a palavra de testemunhas e laudo pericial de exame de corpo de delito.
3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime. Quantidade de pena-base adequada, porquanto não destoante do aludido parâmetro. Desproporcionalidade não configurada.
4. Recurso conhecido e desprovido.